Tribunal: STF
Processo: RMS 22095
Classe: RMS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: - Acórdão dotado de conteúdo
suficientemente claro, no sentido de haver sido provido o recurso e
deferida a segurança em conformidade com o pedido formulado na petição
inicial, não cabendo embargos de declaração, para o fim de ampliar a
explicitude da ementa do acórdão embargado (cfr. Rpr. 1056, RTJ
115/542 e RE 112.564, D.J. de 30-4-87).